Tribunal: STF
Processo: HC 70605
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  Improcedencia da pretensão  da impetração, porquanto, no
caso,   se aplica  o disposto no  artigo 383   do Código de  Processo
Penal.
          -  Irrelevante  se  apresenta   o equivoco  da  sentença de
primeiro  grau  ao basear-se  no  artigo  385 do  C.P.P.,  por haver,
erroneamente,  tomado circunstancia  especial de aumento de pena como
sendo  agravante.
          "Habeas corpus"  indeferido.